Tribunal: TJMT
Processo: 1005124-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005124-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA BATISTA ROCHA - CPF: 028.165.901-00 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3156-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO.RECLAMATÓRIA CÍVEL.CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. REVELIA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICAS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ATENDE AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fáticas encartadas na peça defensiva.

2.Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

3.
quantum
indenizatório mantido, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que decretou a revelia da parte Recorrente, condenando-a ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como declarou a inexistência do débito “sub judice”, ante a cobrança indevida de fatura da instituição financeira (R$ 35,13).

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 21.05.2020, apesar de ter sido devidamente citada e intimada para tal, ou seja, com antecedência de mais 24 (vinte e quatro) horas de sua realização, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia, conforme podemos observa da sentença (Id. 78536950).

Em face de tal fato processual tenho que as matérias de fato, inclusive, a tese de nulidade de citação, arguidas pela parte recorrente, não podem ser acolhidas por esta turma recursal, isto, em razão de ter sido regularmente citada e intimada para comparecer na audiência conciliatória designada nos autos (id. 78534495).

De outra banda, é de se observar, que embora reconhecida a revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença fustigada, o Juiz detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que a sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), inclusive quanto ao valor condenatório a título de danos morais R$ 6.000,00 (seis mil reais ), pois, em consonância ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente , na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de ser ínfimo o valor condenatório, consoante artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995
c.c
artigo 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021